Tribunal: TJSP
Processo: 1010915-78.2013.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Não ocorrência – Oposição para fins de pré-questionamento e efeito modificativo - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426699
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010915-78.2013.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NAILMA FERREIRA DA SILVA ALVES, são embargados COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU e PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010915-78.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
2
Voto no 40164
Embargos de Declaração no: 1010915-78.2013.8.0053/5000
Comarca: São Paulo
Embargante: Nailma Ferreira da Silva Alves
Embargado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
CDHU e Município de São
Paulo
Embargos de declaração Omissão Não ocorrência
Oposição para fins de pré-questionamento e efeito
modificativo - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por Nailma Ferreira da Silva Alves (fls. 1 do incidente), diante do
decidido no v. Acórdão (fls. 370/375) que, por votação
unânime, julgou improcedente a apelação interposta pelo ora
Embargante.
A Embargante sustenta, em síntese, que o v.
Acórdão foi omisso sobre a quarta carta de crédito que lhe foi
oferecida. Pugna, ao final, pelo saneamento da omissão
apontada, bem como pelo prequestionamento de dispositivos
legais e efeito modificativo.
É o relatório do essencial.
Os embargos opostos merecem ser rejeitados.
A circunstância de ter sido oferecido novo
crédito para Embargante não altera o entendimento exarado
no Acórdão. Não se vislumbra o reconhecimento jurídico do
pedido ou mesmo outro óbice processual. O novo crédito
representa nova relação jurídica que não está sob julgamento,
estando na esfera de discricionariedade do Apelado.
No mais, pretende a Embargante que seja dado
efeito modificativo ao presente recurso, o que este Relator
entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade
insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. A
omissão
apontada
apenas
refletem
a
insatisfação
da
Embargante com o resultado de mérito do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010915-78.2013.8.26.0053/50000 -Voto no
3
Os demais princípios e regras constitucionais e
infraconstitucionais apontados nas razões recursais não foram
afrontados pelo Acórdão, pelo contrário, por meio da
ponderação e subsunção, respeitando-se os mandamentos de
otimização e de definição, verificou-se as normas que deveriam
prevalecer no caso concreto.
A
solução
da
questão
posta
não
passa
necessariamente pelas reflexões trazidas pela Embargante.
Assim, nos termos do princípio do convencimento motivado e
suficiente do magistrado a controvérsia colocada foi solucionada. Considera-se, por fim, prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se que
é pacífico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24). Acrescente-se,
ainda, que restam incluídos no Acórdão os elementos
suscitados pela Embargante, nos termos do art. 1025, do NCPC.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos
opostos.
MARREY UINT
Relator